Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-86.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044016-86.2018.8.11.0041
APELANTES: MARIA ENITE KAISER e ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
APELADOS: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD e MARIA ENITE KAISER
Visto etc.
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Maria Enite Kaiser e pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos no 1044016-86.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD para condenar as requeridas a pagarem em favor do postulante, os direitos autorais que deixaram de ser recolhidos nos eventos, entre 09/07/2018 a 10/11/2018, correspondendo à R$ 5.932,18 (cinco mil, novecentos e trinta e dois reais, dezoito centavos), já acrescido nesse valor a multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 48, inciso I, capítulo VI do Regulamento de Arrecadação. Referido valor será acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (Id. no 74429993, págs. 01/04).
Irresignada, Maria Enite Kaiser interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, pelos fundamentos que expõe.
Afirma que, nunca fez adesão ou qualquer tipo de cadastro junto ao ECAD, a fim de pagar mensalidades. Os pagamentos são realizados de acordo com a festa, individualmente e, quando de sua responsabilidade. Ademais, a ficha de Cadastro de Usuário de Música (inclusão), bem como a de ficha de alteração de cadastro não foram subscritas pela Apelante e nem por qualquer preposto. Assim, não há como imputar cobranças de mensalidades à Apelante, das quais não anuiu.
Aduz que agindo de má-fé, a data inserida no documento “Cadastro de Usuário de Música” item “inclusão”, foi adulterada de forma grosseira e leviana pelos prepostos do Apelado, a fim de subsidiar a cobrança desde o ano de 2016.
Outrossim, não se trata de erro material, mas sim evidente má-fé do Apelado na adulteração de um documento, na tentativa de reivindicar direitos autorais de um período anterior. Verbera que, os termos de verificação apresentados pelo ECAD não são meios idôneos de prova, pois foram produzidos de forma unilateral. E mais, não foram subscritos pela Apelante, por preposto ou qualquer testemunha, o que certamente o torna nulo de pleno direito.
Argumenta que não há como se imputar valores, sem que seja realizada uma vistoria efetiva e devidamente acompanhada pela Apelante.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma da r. sentença vergastada, nos termos de suas razões recursais (Id. no 74430006, págs. 01/21).
Devidamente intimado, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos da apelante Maria Enite Kaiser (Id. no 74430013, págs. 01/17).
Irresignado, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, pelos fundamentos que expõe.
Afirma que, em que pese a procedência da ação, o Juízo de piso deixou de se manifestar acerca do pedido de condenação da Apelada ao pagamento das parcelas vincendas, ou seja, as que venceram no curso da ação e as que vencerem até o efetivo cumprimento da sentença, cuja condenação foi expressamente requerida na inicial.
Alega que, em nenhum momento a Apelada afirmou que não sofreu fiscalização, ou que as informações contidas nos referidos documentos são inverídicas, que não tenha realizado os eventos, ou que neles não tenham sido executadas músicas legalmente protegidas.
Aduz que a Apelada tem a obrigação legal de requerer a obtenção de prévia autorização dos titulares de direitos autorais no uso de suas obras, mediante o pagamento dos respectivos valores por eles fixados, não podendo prevalecer à posição no sentido de que a atualização no cadastro do usuário importe na exclusão dos valores anteriores a alteração.
Ao final, requer o provimento do recurso interposto (id. no 74430009, págs. 01/27).
Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id. no 74430014, págs. 01).
Ante a morte da empresária individual Maria Enite Kaiser, na data de 29/07/2021 foi determinada a suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ainda que em grau recursal, para que seja substituído o polo passivo pelos herdeiros ou sucessores e, possibilitar assim, a regularização do polo passivo.
Determinado o período de suspensão do processo, não foi informado o endereço dos possíveis herdeiros, nem tampouco informado a existência de inventário/espólio. Assim sendo, na data de 16/11/2021 determinei nova suspensão do feito, para tanto, fora determinado a parte autora (ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD), ora apelante, para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, sob pena de ser julgado extinto o feito, por restar configurado o abandono do processo.
Aportou-se a petição no feito, onde a autora/apelante requer a “sucessão entre a empresa Requerida e a empresa sucessora THAIS O KAISER SETUBAL (ENITE KAISER BUFFET), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 41.815.056/0001-81, a qual pode ser intimada na Rua Las Vegas, n. 382, Jardim Califórnia, em Cuiabá, MT, CEP 78.070-410, endereço eletrônico thais_kaiser@yahoo.com.br, bem como a inclusão da última no polo passivo da ação em epígrafe” (ID no 116063978 - pág. 4).
Pois bem.
A despeito da tese desenvolvida pela ECAD em sua insurgência, no sentido de que é possível a sucessão empresarial no caso em específico, destaco que a morte do empresário individual implica a extinção da respectiva pessoa jurídica. Este entendimento está pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, o que implica dizer que: “a firma individual ou empresário individual é mera extensão da pessoa física ou natural, havendo verdadeira confusão entre ambos” (STJ - AREsp: 1787379 MS 2020/0294388-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
Por sua clareza e didática, é oportuno reproduzir a lição do saudoso Rubens Requião, para quem:
"À firma individual, do empresário individual, registrada no Registro do Comércio, chama-se também de empresa individual. O comerciante singular, vale dizer, o empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civil, quer comerciais. A transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do direito tributário, somente para o efeito do imposto de renda." (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23. ed. v. I. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 74).
Significa dizer, em outras palavras, que não se podendo distinguir a pessoa física da pessoa jurídica, a morte do empresário individual opera, sem dúvida alguma, a imediata extinção da firma individual, não havendo que se falar, in casu, em sucessão empresarial.
Ante o exposto, indefiro o pedido de sucessão empresarial.
Oportunizo, uma vez mais, que, no prazo 60 (sessenta) dias, as partes indiquem os endereços de todos os herdeiros e/ou sucessores de Maria Enite Kaise, para que sejam citados e, querendo, se habilitem no feito.
Advirto que na ausência de citação dos herdeiros, o recurso da ré não será conhecido, sendo certo que o feito prosseguirá com a apreciação do recurso da parte autora (ECAD).
Cumpra-se.
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Relatora